Tribunal: TJDFT
Processo: 0723527-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRETENSÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. É de se manter a decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto, uma vez cumpridos os requisitos legais, revelando-se desnecessária a implementação de monitoração eletrônica, sobretudo se o condenado demonstra autodisciplina e senso de responsabilidade durante o longo período em que se encontra em cumprimento das condições impostas na prisão domiciliar.

2. Agravo conhecido e desprovido.